Tribunal: STF
Processo: AI 427768
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
1. Razões do recurso que não atacam todos os
 fundamentos da decisão
agravada  (Súmula STF nº 283).
                 2. No mérito, não ofende a Constituição Federal, a
 exigência de depósito
recursal de parte do valor discutido na esfera administrativa, para o
 recebimento de
recurso. Precedentes.
                 3. Agravo regimental improvido.